Tribunal: STF
Processo: ADI 4
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-19
Data de publicação: 1988-10-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA, QUE APROVOU PARECER DO CONSULTOR GERAL (N. SR-70,
DE 6.10.1988), SOBRE TAXA DE JUROS.
AÇÃO PROPOSTA PELO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (P.D.T.), COM
BASE NO ART. 103, VIII, DA C.F. DE 5.10.1988, ALEGANDO OFENSA AO
ART. 192, PARAGRAFO 3. E REQUERENDO MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA PORQUE NÃO SATISFEITO, NO CASO, AO MENOS
O REQUISITO DO 'PERICULUM IN MORA'.